Tribunal: TJES
Processo: 0014563-69.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-12

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA NOS AUTOS. APLICAÇÃO DE ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE RESISTÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO RECONHECIDA. ATENUANTE DE CONFISSÃO JÁ RECONHECIDA.

1.
C
onsigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo depoimento dos Policiais Militares Washington da Silva Martins e David de Aguiar Castelo Branco (07/10), e da vítima Rogério Santana Santuchi (fls. 11/12), pelo Auto de Apreensão (fls. 19), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 21), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 22), pelo Boletim Unificado nº 42934283 (fls. 24/30).

2.

a diligência que culminou na prisão dos apelantes foi motivada pelas informações passadas pelo serviço reservado da Polícia Militar, onde informaram que os autores dos roubos estariam no distrito de Gironda. A fim de apurar o teor das informações, os policiais dirigiram-se até o local indicado, onde visualizaram o apelante Luan Dames de Oliveira próximo a
um
veículo e com uma arma de fogo nas mãos, o mesmo adentrou em uma residência quando viu os policiais. Foi realizado um cerco ao imóvel com o apoio de outras guarnições. Um dos policiais militares visualizou o apelante Maycon Colli da Silva dispensando objetos por uma janela, e posteriormente foi constatado que se tratava de substâncias entorpecentes do tipo crack, num total de 231 (duzentas e trinta e uma) pedras, 13 (treze) papelotes de cocaína e mais 02 (duas) balanças de precisão.

3.

V
ale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

4.

Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que a droga apreendida era de propriedade dos apelantes e se destinava às vendas, e que praticavam roubos na região, razão pela qual, não há como se acolher a pretensão de absolvição de ambos.

5.

A
s penas foram devidamente fundamentadas na maior gravidade concreta do delito, pois assola a comunidade e causa enorme prejuízo às vítimas, além de estimular a prática de crimes. Portanto, não merece
m
reparos.

6.

Uma vez que se reconheceu a perfeita legitimidade no proceder dos policiais militares, não se afigurou qualquer situação de perigo atual ou iminente (art. 25 do CP) que exigisse do réu o emprego dos meios utilizados para salvaguardar direitos próprios, como sua integridade física, por exemplo.
Ademais, as provas indicam que fora o próprio Luan, irresignado com a abordagem, a deflagrar embate físico, de modo que não poderia então se valer da alegação baseada na citada excludente de ilicitude como via exculpatória
para seus comportamentos delitivos.

7.
Na segunda fase da dosimetria, embora a d. Defesa tenha pleiteado pelo reconhecimento da confissão, a atenuante foi devidamente reconhecida e compensada com a agravante de reincidência.

8.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014563-69.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN DAMES DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA NOS AUTOS. APLICAÇÃO DE ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE RESISTÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO RECONHECIDA. ATENUANTE DE CONFISSÃO JÁ RECONHECIDA.

1.
C
onsigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo depoimento dos Policiais Militares Washington da Silva Martins e David de Aguiar Castelo Branco (07/10), e da vítima Rogério Santana Santuchi (fls. 11/12), pelo Auto de Apreensão (fls. 19), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 21), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 22), pelo Boletim Unificado nº 42934283 (fls. 24/30).

2.

a diligência que culminou na prisão dos apelantes foi motivada pelas informações passadas pelo serviço reservado da Polícia Militar, onde informaram que os autores dos roubos estariam no distrito de Gironda. A fim de apurar o teor das informações, os policiais dirigiram-se até o local indicado, onde visualizaram o apelante Luan Dames de Oliveira próximo a
um
veículo e com uma arma de fogo nas mãos, o mesmo adentrou em uma residência quando viu os policiais. Foi realizado um cerco ao imóvel com o apoio de outras guarnições. Um dos policiais militares visualizou o apelante Maycon Colli da Silva dispensando objetos por uma janela, e posteriormente foi constatado que se tratava de substâncias entorpecentes do tipo crack, num total de 231 (duzentas e trinta e uma) pedras, 13 (treze) papelotes de cocaína e mais 02 (duas) balanças de precisão.

3.

V
ale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

4.

Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que a droga apreendida era de propriedade dos apelantes e se destinava às vendas, e que praticavam roubos na região, razão pela qual, não há como se acolher a pretensão de absolvição de ambos.

5.

A
s penas foram devidamente fundamentadas na maior gravidade concreta do delito, pois assola a comunidade e causa enorme prejuízo às vítimas, além de estimular a prática de crimes. Portanto, não merece
m
reparos.

6.

Uma vez que se reconheceu a perfeita legitimidade no proceder dos policiais militares, não se afigurou qualquer situação de perigo atual ou iminente (art. 25 do CP) que exigisse do réu o emprego dos meios utilizados para salvaguardar direitos próprios, como sua integridade física, por exemplo.
Ademais, as provas indicam que fora o próprio Luan, irresignado com a abordagem, a deflagrar embate físico, de modo que não poderia então se valer da alegação baseada na citada excludente de ilicitude como via exculpatória
para seus comportamentos delitivos.

7.
Na segunda fase da dosimetria, embora a d. Defesa tenha pleiteado pelo reconhecimento da confissão, a atenuante foi devidamente reconhecida e compensada com a agravante de reincidência.

8.

Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014563-69.2020.8.08.0011

APELANTE:
LUAN DAMES DE OLIVEIRA E MAYCON COLLI DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUAN DAMES DE OLIVEIRA
e
MAYCON COLLI DA SILVA
, em face da Sentença de fls. 253/25
8
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
Dr. Bernardo Fajardo Lima
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado Maycon Colli da Silva nas sanções dos arts. 33 da Lei nº 11.343/06, art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, na forma do art. 69, ambos do Código Penal e o acusado Luan Dames de Oliveira nas sanções dos arts. 33, Lei nº 11.343/06, art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, I e art. 329 na forma do art. 69, ambos do Código Penal. Estabeleceu as penas definitivas de Maycon Colli da Silva e Luan Dames de Oliveira em 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, e 05 (cinco) meses de detenção – em relação ao crime do art.329, do CP. Condenou-os, ainda, ao pagamento de 854 (oitocentos e cinquenta e quatro) dias-multa, sendo que cada dia multa equivalerá a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Recurso de apelação de Maycon Colli da Silva interposto as fls. 266 e razões recursais apresentadas as fls. 266/269, pretendendo-se, em síntese: (i) a reforma da sentença para ser declarada a absolvição do apelante, por falta de provas, nos termos do art. 5º, inc. LVII da CF/88 e do art. 386, inc. VII do CPP; (ii) caso contrário, requer a reforma da sentença para aplicação e observação de todas as atenuantes previstas no Código Penal, aproximando-se ao máximo da menor pena possível.

Recurso de apelação de Luan Dames de Oliveira interposto as fls. 284 e razões recursais apresentadas as fls. 285, pretendendo-se, em síntese: (i) que o réu seja absolvido no tocante aos crimes de tráfico de drogas e roubo, por insuficiência probatória; (ii) que seja reconhecida a prática de autodefesa como elemento apto a afastar a tipicidade do crime de
resistência
; (ii) que seja reconhecida a atenuante de confissão, no tocante ao delito do art. 329 do CP.

Contrarrazões apresentadas em fls. 286/289, pugnando pelo improvimento
dos recursos, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3973744).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 10 de agosto de 2020, por volta das 14h00min, na Rua Parecis, nº 38, bairro Aquidaban, os apelantes, em comunhão de ações e unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel pertencente à vítima Rogério Santana Santuchi. Ainda na mesma data, na Rua Projetada, sem saída, próximo a empresa Ricamar, localidade de Gironda, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, os acusados foram flagrados tendo em depósito e guardando as drogas conhecidas como “cocaína” e “crack”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como Luan Dames de Oliveira foi flagrado portando uma arma de fogo e se opôs à execução de ato legal, mediante violência.

Pois bem.

Pugna a d. defesa pela absolvição do Apelante Maycon Colli da Silva, por falta de provas.
Já a defesa do Apelante Luan Dames de Oliveira, pugna pela sua absolvição no tocante aos crimes de tráfico de drogas e roubo.

Primeiramente, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo depoimento dos Policiais Militares Washington da Silva Martins e David de Aguiar Castelo Branco (07/10), e da vítima Rogério Santana Santuchi (fls. 11/12), pelo Auto de Apreensão (fls. 19), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 21), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 22), pelo Boletim Unificado nº 42934283 (fls. 24/30).
Se não vejamos:

“
(...
)
Que durante o patrulhamento, foram informados pelo serviço reservado da PM
que um dos autores do roubo, seria o nacional LUAN DAMES DE OLIVEIRA o qual já teria um mandado de prisão em seu desfavor, e que este, seria autor de diversos roubos nesta cidade e na cidade de Vargem Alta, sendo que utilizavam um carro i30 de cor preta, placa kyh4477 e uma motocicleta GB 300 de cor dourada
; Que fatos estes ora relatados nos boletins unificados de números: 42761986, 42851120, 42882540, 42912614; Que em relação ao BU 42912614, o roubo ocorreu com violência e grave ameaça da quantia de R$ 50.000,00 em espécie do nacional Pedro Eugenio Gazola (75 anos de idade),
tendo a vítima reconhecido LUAN através de fotografia, como autor do roubo
; Que em diligências continuadas e interruptas tiveram informações de que os acusados teriam sido vistos no distrito de Gironda e posteriormente em Vargem Alta; (...)
Que o CB/PM Washington Martins visualizou o veículo 130 de cor preta, placa kyh4477 e próximo ao mesmo estava LUAN DAMES DE OLIVEIRA com uma arma de fogo em mãos, tipo revolver, se escondendo dentro de uma residência
; Que realizaram um cerco ao imóvel com o apoio de outras guarnições;
Que foi visualizado pelo CB/PM Castelo Branco, um individuo de cor branca, sem camisa, dispensando objetos por uma janela, que após serem recolhidos, foi constatado que se tratava de substâncias entorpecentes do tipo crack, num total de 231 pedras, 13 papelotes de cocaína e mais duas balanças de precisão
;
(...)
Que verbalizaram com a proprietária da residência (Roseny Bayerl Nnascimento), ao qual permitiu a entrada dos policiais militares e disse não conhecer o indivíduo negro que havia adentrado em sua residência, somente que ele seria amigo do namorado de sua filha; Que o namorado de sua filha também estava no interior da residência e
que se tratava do nacional Maycon Colli da Silva, seno o proprietário do veículo i30, sendo reconhecido como que arremessou as drogas pela janela
; Que a arma de fogo foi encontrada no quarto em que estava Luan por debaixo de um colchão;
Que indagaram LUAN a respeito do roubo do veículo no Bairro Aquidaban, nesta cidade, onde confirmou ter sido autor do roubo do veículo fiat strada e que o veículo estaria no final da rua em uma área de vegetação, sendo localizado pela guarnição da RP 4283
; Que em busca no interior do veículo Hyundai í30, foi localizado um simulacro de arma de fogo, embaixo do banco do motorista, simulacro este também utilizado no roubo do veículo Fiat Strada; ;
Que no local onde foi encontrado o fiat strada, também foi encontrado uma motocicleta Honda CB 300 de cor dourada, placa MSW 0306, veículo este assumido por Maycon como de sua propriedade, ao qual também são utilizados para a prátIca de roubos
neste Município e no Município de Vargem Alta (...)”.
(Depoimento do Policial Militar Washington da Silva Martins, em sede policial, as fls. 07/
0
8)

“
Que
na data de ontem, por volta das 14:00 hs,
o declarante entrava com seu veículo Fiat Strada de cor branca na garagem de sua casa quando repentinamente um individuo adentrou correndo a garagem passando por baixo do portão eletrônico que se fechava e outro surgiu segurando o portão, impedindo o término do fechamento; Que o individuo que adentrou o local logo apontou uma arma de fogo para o declarante e gritou "perdeu perdeu, abre, abre, desce"
; Que percebendo do que se tratava o declarante ainda tentou abrir o portão porém se atrapalhou, com o nervosismo, e inverteu o acoinamento do portão, corrigindo em seguida e reabrindo a garagem;
Que logo percebeu que o segundo indivíduo também portava uma arma de fogo e a apontava para o declarante no veículo
; Que o individuo ordenou que saísse novamente com o carro, o que o declarante atendeu prontamente; Que assim que chegou ao exterior da garagem, o declarante saiu do veículo e um dos os indivíduos mandou que entregasse a carteira; Que também atendeu a ordem entregando ao indivíduo sua carteira contendo dois / documentos de moto, sua CNH, dois cartões de banco e o cartão de plano de saúde, além e, outros papéis de menor importância e a quantia ap
r
oximada de R$ 100,00;
Que a todo momento temeu que os indivíduos decidissem adentrar a casa onde estavam a esposa e a filha;
Que entretanto os indivíduos assumiram a direção do
veículo
e se retiraram do local
; Que então o declarante percebeu que um veículo preto arrancou junto com o seu subtraído, percebendo que mais um indivíduo que o conduzia dava cobertura a ação criminosa; Que tudo se deu de forma bastante rápida e não teve tempo hábil de registrar qualquer característica dos indivíduos, sabendo
ap
e
nas
que se tratava de um individuo branco e baixo o que adentrou a garagem e abordou o declarante com a arma de fogo e o que segurou o portão e também portava uma arma era alto, magro e negro; Que o outro individuo o declarante viu apenas no interior do veículo de fuga, não tendo uma boa visão do mesmo; Que acionou a polícia, tendo uma viatura passado logo pelo local e o vídeo da câmera de sua residencia foi divulgado para auxiliar na identificação dos indivíduos; Que no decorrer do dia foi recebendo contato de policiais com informações acerca das buscas que estavam sendo realizadas e entre eles se mantinham informados via rádio; Que por volta da meia noite recebeu contato do policial Helder informando que haviam localizado o veículo do declarante e dois dos indivíduos autores do roubo; Que deveria ir ao local com a chave reserva para remover o veículo, haja vista que não haver serviço de guinho ativo, porém não encontrou a chave, sendo orientado a se dirigir a esta Unidade para os demais atos; Que soube posteriormente que os policiais localizar a chave do veículo e o removeram; Que no interior do veículo havia ferramentas e material de trabalho e ainda não teve condições de vistoriar o veículo para saber se foram recuperados; Que externamente o veículo parece não estar danificado; Que também não teve informação se a carteira subtraída foi recuperada; Que recebeu as fotos dos indivíduos para reconhecimento, porém não reconheceu de imediato, devido ao nervosismo da situação, porém sua vizinha, que havia visto o individuo em frente a sua casa, momentos antes, reconhecendo com certeza a convicção que um dos indivíduos era o magro alto que segurou o portão no início da ação; Que também está enviando o vídeo de sua câmera de segurança e a foto que lhe foi enviada para reconhecimento; Que informa ainda que quando chegou a casa, percebeu que o veículo preto passou pelo local, parou a frente logo depois que o declarante parou seu veículo e retornou de ré, enquanto o declarante fazia a manobra para adentrar a garagem, se aproximando da casa, e voltou a ver o veículo ao fim da ação”.
(Depoimento da vítima Rogério Santana Santuchi, em sede policial, as fls. 11/12)

Diante desse conjunto probatório, não há como prosperar o pleito de absolvição dos apelantes.

Como visto, a diligência que culminou na prisão dos apelantes foi motivada pelas informações passadas pelo serviço reservado da Polícia Militar, onde informaram que os autores dos roubos estariam no distrito de Gironda. A fim de apurar o teor das informações, os policiais dirigiram-se até o local indicado, onde visualizaram o apelante Luan Dames de Oliveira próximo a
um
veículo e com uma arma de fogo nas mãos, o mesmo adentrou em uma residência quando viu os policiais. Foi realizado um cerco ao imóvel com o apoio de outras guarnições. Um dos policiais militares visualizou o apelante Maycon Colli da Silva dispensando objetos por uma janela, e posteriormente foi constatado que se tratava de substâncias entorpecentes do tipo crack, num total de 231 (duzentas e trinta e uma) pedras, 13 (treze) papelotes de cocaína e mais 02 (duas) balanças de precisão.

Não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão dos agentes,
tampouco
ser relevada ou considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta contas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (STJ – AgRg no REsp 1514101/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

Sobre o depoimento da vítima Rogério que teve seu veículo roubado
, trago à baila jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a qual atribuiu relevante valia probatória aos depoimentos das vítimas de crimes patrimoniais, principalmente quando coerente e harmônicos com os demais meios de provas. Notemos:

2. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, nesse passo, inexistem evidências que confrontem as declarações prestadas, corroborada pelo depoimento da testemunha presencial, tampouco elementos que sustentem a tese defensiva. Diante do conjunto probatório, indene de dúvidas que o apelante subtraiu a quantia pertencente à vítima mediante grave ameaçam por meio de emprego de arma de fogo e concurso de agentes, devendo ser mantida condenação pelo crime patrimonial. (TJES, Classe: Apelação, 069140044061, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/03/2013, Data da Publicação no Diário: 22/03/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO, ART. 155, CAPUT, DO CP MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA POSSE AMNSA E PACÍFICA CRIME CONSUMADO REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA-BASE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

2) Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021170000224, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022)

Ressalto ainda que em juízo a vítima reconheceu o acusado Luan, por meio de fotografia.

Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que a droga apreendida era de propriedade dos apelantes e se destinava às vendas, e que praticavam roubos na região, razão pela qual, não há como se acolher a pretensão de absolvição de ambos.

Por fim, requer a d. defesa do apelante Maycon, a reforma da sentença para aplicação de todas as atenuantes previstas no Código Penal, aproximando-se ao máximo da menor pena possível.

Em relação ao crime de tráfico, na primeira fase da dosimetria, foi considerada como desfavorável a circunstância relativa
à culpabilidade
, uma vez que a reprovação é alta por considerar a quantidade e natureza das drogas, assim como
os antecedentes
, já que foi verificada uma sentença condenatória por crime contra o sistema nacional de armas (nº 000160-03.2017.8.08.0011), transitado em julgado em 30/09/2021).

Dessa forma, vejo que, na primeira fase, a pena base foi exasperada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias e tendo como base a fundamentação acima apresentada.

E, já se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Portanto, a valoração das circunstâncias judiciais não se projeta para o campo dos fatos através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a proporcionalidade.

Ademais, é firma na jurisprudência que “
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados. (...)
”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base na fundamentação apresentada pelo d. Magistrado sentenciante.

Em prosseguimento, verificado o reconhecimento da agravante de reincidência (sentença condenatória por roubo majorado – processo nº 0002827-25.2018.8.08.0011) – transitada em julgado na data de 13/12/2018), sendo assim agravada a pena em 1/6, em conformidade com a jurisprudência predominante dos Tribunais Pátrios. Ficando fixada em 08 (oito) anos e 09 (nove0) meses de reclusão.

Ausente as atenuantes, uma vez que o réu não faz jus a nenhuma delas prevista no Código Penal.

Ainda, foi considerado que o réu não faz jus à causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4º da Lei e Drogas, uma vez que é reincidente.

Por fim, a pena definitiva ficou fixada em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses e o pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Já em relação ao crime de roubo majorado, a primeira fase da dosimetria, foi considerada como desfavorável a circunstância relativa
aos antecedentes
, uma vez que foi verificada uma sentença condenatória por crime contra o sistema nacional de armas (nº 000160-03.2017.8.08.0011), transitado em julgado em 30/09/2021.

Com relação à reprimenda imposta, a pena-base foi fixada em 04 (anos) e 09 (nove) meses de reclusão, de forma proporcional e em razão de uma circunstância valorada como negativa.

Foi considerada, ainda, a agravante de reincidência (sentença condenatória por roubo majorado – processo nº 0002827-25.2018.8.08.0011 – transitado em julgado em 13/12/2018), sendo aplicada a fração de 1/6, em conformidade com a jurisprudência predominante dos Tribunais Pátrios. Dessa forma, restou fixada em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ausentes atenuantes ou causa de diminuição de pena.

O magistrado a quo considerou presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inc. II do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas. Também presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, inc. I do Código Penal, já que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, foi aplicada a causa que mais aumenta, ou seja, 2/3. Sendo assim, a pena definitiva restou fixada em 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e o pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa.

Por fim, entendo que as penas foram devidamente fundamentadas na maior gravidade concreta do delito, pois assola a comunidade e causa enorme prejuízo às vítimas, além de estimular a prática de crimes. Portanto, não merecem reparos.

Quanto ao apelante Luan Dames de Oliveira, a d. Defesa pugna para que seja reconhecida a prática de autodefesa como elemento apto a afastar a tipicidade do crime de resistência.

Primeiramente ressalto que a tese jurídica de legítima defesa não deve prosperar.

Uma vez que se reconheceu a perfeita legitimidade no proceder dos policiais militares, não se afigurou qualquer situação de perigo atual ou iminente (art. 25 do CP) que exigisse do réu o emprego dos meios utilizados para salvaguardar direitos próprios, como sua integridade física, por exemplo.

Ademais, as provas indicam que fora o próprio Luan, irresignado com a abordagem, a deflagrar embate físico, de modo que não poderia então se valer da alegação baseada na citada excludente de ilicitude como via exculpatória para seus comportamentos delitivos.

Por fim, cito depoimento do Policial Militar Washington da Silva Martins,
in verbis
:

“
(...) Que Luan estava em um dos quartos da residência, estando bastante alterado e não acatava as ordens emanadas, não se colocando em posição de abordagem para que pudesse ser realizada a busca pessoal, momento em que tentou se evadir, desferindo um chute “voadora” contra a SD/PM Shérlimi, ocasionando uma luxação em seu punho direito (...)”.
(Depoimento do Policial Militar Washington da Silva Martins, em sede policial, as fls. 07/08, confirmada em juízo, mídias anexadas ao Google Drive)

Por fim, requer
que seja reconhecida a atenuante de confissão, no tocante ao delito do art. 329 do CP.

Na primeira fase da dosimetria, foi considerada como desfavorável a circunstância relativa aos antecedentes, uma vez que há registro de duas sentenças condenatórias, uma por roubo majorado e receptação (processo nº 0001671-51.2015.8.08.0061) que transitou em julgado em 10/04/2018 e outra por furto qualificado (processo nº 000633-33.2017.8.08.0061) que transitou em julgado em 21/05/2018, razão pela qual a primeira foi valorada nesta fase e a segunda condenação foi valorada na 2ª fase como reincidência, para não incorrer em
bis in idem
.

Com relação à reprimenda imposta, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, em 05 (cinco) meses de detenção, em razão de uma circunstância valorada como negativa e a fundamentação acima apresentada.

Na segunda fase da dosimetria, embora a d. Defesa tenha pleiteado pelo reconhecimento da confissão, a atenuante foi devidamente reconhecida e compensada com a agravante de reincidência.

Ausente a causa de diminuição ou aumento de pena.

Por fim, a pena ficou ficada em 05 (cinco) meses de detenção, não merecendo reparos.

Sem maiores delongas,
CONHEÇO
dos recursos, para no mérito,
NEGAR-LHES
provimento.

É como voto.